Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710915-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PATROCINADOR E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA. 1. Após o saneamento do feito, é vedado à parte autora modificar o pedido e a causa de pedir sem o consentimento do réu, com fulcro no inciso II do art. 329 do CPC. 2. Não há que se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da emenda a inicial, e, consequentemente, a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda; b) artigo 114 do Código de Processo Civil, por entender que a presente demanda seria caso de litisconsórcio passivo necessário e não facultativo, como dito pelo órgão julgador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028